Tribunal: TJSP
Processo: 9109607-19.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – QUINQUÊNIO – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – Pretensão voltada ao recálculo dos quinquênios dos servidores, para que incida sobre os vencimentos integrais – possibilidade – inteligência do art. 129 da Constituição do Estado – o quinquênio incide sobre o

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – QUINQUÊNIO – INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – Pretensão voltada ao recálculo dos quinquênios dos servidores, para que incida sobre os vencimentos integrais – possibilidade – inteligência do art. 129 da Constituição do Estado – o quinquênio incide sobre o vencimento padrão mais as vantagens pecuniárias adicionais efetivamente recebidas, excluídas as eventuais – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9109607-19.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SILVIA MEIRE ORTOLON, CARLOS MAIOTTO NETO, CARMOZINA
APARECIDA DA SILVEIRA, CAROLINA DE MORAES VIEIRA, CRISTINA
SUMIE YAMAGUTI, ELENA TEREZINHA DA SILVA CASTRO, ELISA
ROMERO SECCO FRANCO, ELZA OGAWA DE ANDRADE, HELOISA
AVANCINI FERNANDES DE OLIVEIRA, HORTENCIA MIGUEL DE JESUS,
JOAO DOS REIS SOBRINHO, JOAO DOS REIS SOBRINHO, JOAO JOSE
MARTINS LOPES, JOSE FRANCISCO, MARIA APARECIDA LOCILENTO,
MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS, MERCIA MARIA GRECCO, OLINDA
APARECIDA DE LIMA, RAHIFA SAHAD DE ABREU (FALECIDO), STELA
MARIS GOMES DE ABREU RIMA (E SEU ESPOSO) (HERDEIRO), JULIO
CESAR GOMES DE ABREU (E SUA ESPOSA) (HERDEIRO), RICHARDSON
MOREIRA, ROSE MARIA MORTATI, ROSE MARY DA SILVA, ROSEMEIRE
MAREGA, SILVANA ASSAKAWA TAKAHASHI, SILVA HELENA CERON
BARBOSA, SOLANGE DOS REIS, SOLANGE ZAMARIOLLI MOURA, SONIA
ROSA CUZATO ALCALA, TANIA MARIA DE CARVALHO, TEREZA
KIYOMI MASUKO, WELSON LOURENCO PINTO, FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão parcialmente retratada
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
211
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 9109607-19.2005.8.26.0000
APELANTES/APELADOS
AUTORES:
SILVIA MEIRE ORTOLON e OUTROS
RÉ:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
VOTO N° 18.134
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

REAJUSTE
DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

QUINQUÊNIO

INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS
Pretensão voltada ao
recálculo dos quinquênios dos servidores, para que incida
sobre os vencimentos integrais
possibilidade

inteligência do art. 129 da Constituição do Estado o
quinquênio incide sobre o vencimento padrão mais as
vantagens pecuniárias adicionais efetivamente recebidas,
excluídas as eventuais
CONSECTÁRIOS LEGAIS

convergência parcial entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso
repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema
no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do
STF) sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030,
inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação
decisão
parcialmente retratada.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
311
interpostos por SILVIA MEIRE ORTOLON e OUTROS (autores)
e pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré), nos autos da
“ação ordinária para recálculo dos quinquênios”, julgada
procedente pelo Juízo a quo, uma vez reconhecido o
direito dos servidores ao recebimento do adicional por
tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, nos
termos do art. 129 da Constituição Estadual, consoante
decisum de fls. 319/324, cujo relatório se adota.
Apelaram ambas as partes.
Em suas razões (fls. 326/329), os autores
impugnaram tão somente a forma de arbitramento dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
Por sua vez (fls. 342/352), a FESP
suscitou a ocorrência da prescrição do fundo de direito
e, no mérito, pleiteou a improcedência do feito.
O v. acórdão proferido por esta 4a
Câmara, sob a relatoria do Exmo. Des. THALES DO AMARAL,
NEGOU provimento aos recursos oficial e voluntários
interpostos, mantendo a r. sentença de primeiro grau que
julgou procedente o feito, uma vez reconhecido o direito
dos servidores ao recebimento do adicional por tempo de
serviço sobre os vencimentos integrais, nos termos do
art. 129 da Constituição Estadual (fls. 406/412).
Em seguida, o Tribunal “ad quem” acolheu
os embargos de declaração opostos pela FESP, para fins
de aplicar a Lei no 11.960/09 aos juros de mora e à
correção monetária, a partir da sua vigência. Ainda,
rejeitou os embargos de declaração opostos pelos autores
(fls. 429/432).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
411
Inconformada, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpôs Recurso Extraordinário (fls. 435/445),
suscitando a impossibilidade de incidência dos quinquênios sobre os vencimentos integrais dos
servidores. Por sua vez, os autores interpuseram Recurso
Especial (fls. 447/470), pleiteando o afastamento da Lei
no 11.960/09, por ser inconstitucional.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810) e no REsp no 1.495.146-MG (Tema
no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 575/578).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
“Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
511
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
611
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
711
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
811
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos
juros
de
mora,
incidem
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
911
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, sob a relatoria do
Exmo. Des. THALES DO AMARAL, em parcial consonância com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1011
o entendimento do Excelso Pretório, registrou: “(...)
após a edição da Lei no 11.960/09, a incidência da
atualização monetária e dos juros de mora deverá ocorrer de
uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 5o da mencionada
lei, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei no 9494/97.
Consigne-se, entretanto, que isso em nada altera os termos do
julgado, devendo apenas constar que, a partir de 29/06/09,
aplicar-se-á a Lei no 11.960/09” (fls. 431).
Destarte, este órgão colegiado, de fato,
divergiu em parte do entendimento posteriormente firmado
pelo E. STF no que tange à correção monetária incidente
sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública,
de modo que devida a retratação neste ponto.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial,
merecendo o v. acórdão ser retificado para constar que
sobre os valores devidos pela Administração, deverá ser
aplicada a adequada forma de incidência dos consectários
legais, a saber: (i) correção monetária a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA-E, e (ii)
juros de mora a partir da citação, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema
905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo
E. STF no RE no 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min.
LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1111
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR